Tribunal: TJDFT
Processo: 0009136-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009136-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a NÍVIA APARECIDA DA COSTA, NOELIA LIMA ARAÚJO e ORLANDO BATISTA FRANCO (ID: 41292011). Ambas as partes apresentaram impugnação aos cálculos judiciais (ID: 41684869 e 42475689). No ID: 42997006, o SINDIRETA concordou com os valores apurados pelo DF na planilha de ID: 42475690. Informou o sindicato que NÍVIA APARECIDA DA COSTA renunciou ao crédito individual superior a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Ausente a divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo do DF de ID: 42475690. Homologo a renúncia manifestada por NÍVIA APARECIDA DA COSTA ao crédito individual superior a 40 salários mínimos. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em benefício de NOELIA LIMA ARAÚJO e ORLANDO BATISTA FRANCO, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em benefício de NÍVEA APARECIDA DA COSTA, no limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Para fins de preenchimento dos requisitórios e/ou do Sistema SAPRE, fica a laboriosa Secretaria do Conselho Especial autorizada, desde já, a enviar os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas exatamente nos parâmetros ora homologados (memória de cálculo do DF - ID: 42475690). Juntadas as planilhas, as ordens de pagamento devem ser expedidas independentemente de nova conclusão ou de vista das partes. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador